Tribunal: TJDFT
Processo: 0753116-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação.
2. Apelação conhecida e provida em parte.